Tribunal: STF
Processo: RE 241489
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Caderneta de poupança.
Correção monetária. Plano Collor I. Medida Provisória 168/90.
        - O acórdão recorrido não se fundou na existência de direito
adquirido, não sendo, assim, atacável com a invocação de ofensa ao
artigo 5º, XXXVI, da Constituição.
        - Por outro lado, a alegação de infringência aos artigos 37,
"caput", e 48, II e XII, da Carta Magna, sob o ângulo de violação do
princípio da legalidade, é de ofensa indireta ou reflexa à
 Constituição
por demandar o exame prévio da legislação infraconstitucional, não
sendo cabível, para isso, o recurso extraordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.